Tribunal: TJMT
Processo: 1018994-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1018994-47.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: SILVANI MARIA DA SILVA
IMPETRADO: PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança interposto pela SILVANI MARIA DA SILVA, em face de ato acoimado coator atribuído ao PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 8077271-70.2017.811.0001 que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto, legitimando contratação fraudulenta em violação ao disposto no art. 595, do CC, além de condená-la por litigância de má-fé.
Sustenta, inicialmente, a competência desta Corte para a apreciação do presente mandado de segurança.
Alude que a decisão objurgada é teratológica, absurda, impossível juridicamente, sendo cabível a interposição do mandamus.
Afirma que o acórdão atacado contraria texto legal e remansosa jurisprudência.
Aponta que há vício de consentimento no contrato de prestação de serviço firmado entre a Impetrante e a Concessionária de energia elétrica, uma vez que a contratante é analfabeta, carecendo o documento de confissão da dívida da assinatura de 2 (duas) testemunhas.
Relata que o aludido documento possuí vício insanável, sendo nulo de pleno direito.
Argumenta que houve violação aos termos da Resolução da Aneel no 414/2010.
Requer a concessão de liminar, com a cassação da decisão objurgada para declarar o termo de confissão de dívida, assinado a rogo do consumidor analfabeto sem a presença de 2 (duas) testemunhas, nulo de pleno direito.
É o relato do necessário.
Decido.
Conforme relatado, a Impetrante sustenta que a competência para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato da Turma Recursal Única é desse e. Tribunal de Justiça.
Analisando detidamente os autos, verifica-se a impossibilidade de conhecimento da presente Ação Mandamental, ante o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as decisões das Turmas Recursais de Juizados Especiais estaduais não podem ser revistas pelo Tribunal de Justiça Estadual, salvo questão exclusiva de competência.
Nesse sentido, posicionou-se o Tribunal da Cidadania:
"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA N. 376/STJ. 1. Os tribunais de justiça estaduais não possuem competência para rever decisões de turma recursal de juizado especial. 2. A expressão "ato de juizado especial" inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar "acórdão unânime" de turma recursal. 3. Agravo regimental desprovido". (AgRg no RMS no 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015).
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TURMA DO JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA No 376/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os tribunais de justiça estaduais não possuem competência para rever decisões de turma recursal de juizados especiais, ainda que em mandado de segurança, conforme se depreende do teor da Súmula no 376/STJ. 2. Agravo regimental não provido". (AgRg no RMS no 45.878/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Ricardo Vilas Bôas Cueva. Publicação: 15/12/2014).
De igual maneira, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal:
"As turmas recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos juizados especiais, de forma que os juízes dos juizados especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados. Competente a turma recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso. Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo." (STF - RE 586.789, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 16-11-2011, Plenário, DJE de 27-2-2012.)
"COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DE TURMA RECURSAL. O julgamento do mandado de segurança contra ato de turma recursal cabe à própria turma, não havendo campo para atuação quer de tribunal de justiça, quer do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: Questão de Ordem no Mandado de Segurança n° 24.691 /MG, Plenário, 4 de dezembro de 2003, redator do acórdão Ministro Sepúlveda Pertence. (...)." (AI 666523 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2010, DJe234 DIVULG 02-12-2010 PUBLIC 03-12-2010 EMENT VOL-02444-02 PP-00415).
Ante o exposto, RECONHEÇO a incompetência deste Sodalício para julgar o presente Mandado de Segurança originário de acórdão de Turma Recursal do Juizado Especial e determino, por consequência, que o processo seja remetido à Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora